Tribunal: TJDFT
Processo: 0001440-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001440-89.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o réu é reincidente e a medida não se mostra socialmente recomendável. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando ser devida a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, asseverando fazer jus à benesse por não ser reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 44, § 3o, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado que “Na hipótese dos autos, embora não seja específica, resta configurado o instituto da reincidência e, ao revés do que aduz a Defesa, a medida não se mostra socialmente considerável. Isso porque, consoante se extrai da certidão de ID 16196131 - Pág. 4, a condenação anterior do acusado se deu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (...), demonstrando, assim, que a substituição da pena não é uma medida socialmente recomendável” (ID 17730683). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável à substituição da pena privativa de liberdade” (AgRg no HC 618.438/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 23/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027